Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704924-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIRTO JOAO SPERANDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIRTO JOAO SPERANDIO contra decisão/sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID origem 183660459), que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida em face de BANCO DO BRASIL, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação provisória no valor de R$ 1.695.337,46, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/1994 (data da citação na ação civil pública) até a data do efetivo pagamento. O agravante recorre de tal decisão, aduzindo que “a liquidação assumiu nítido caráter contencioso, extrapolando os limites do trâmite regular processual, eis que o Banco Agravado protelou o andamento processual sem justificativas plausíveis, evidenciando o nítido interesse em lesar o credor”, e que, portanto, seria “necessária a fixação de honorários em sede de liquidação de sentença que assumiu caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase e que ficará totalmente demonstrado no presente caso”. Sem pleito liminar, foram apresentadas contrarrazões no ID 56675474. É o relatório. DECIDO. Tratam os autos originários de pleito que busca promover a liquidação provisória de sentença coletiva (ACP no 94.8514-1/Recurso Especial 1.319.232/DF), por meio das quais busca a parte autora, ao cabo, a condenação da instituição financeira a proceder ao recalculo do valor pago em razão dos financiamentos por meio de cédulas de crédito rurais de modo a “considerar a cobrança indevida da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%)”, consoante se aduz dos pedidos declinados ao cabe a petição inicial na origem (ID origem 133502135). Ocorre que a aludida ação civil pública, cujo título judicial ampara a pretensão da parte autora, ainda que em sede preparatória, não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, autuado sob o recurso extraordinário n. 1.445.162/DF, o qual teve a repercussão geral reconhecida com o estabelecimento do seguinte tema: “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (DJE publicado em 23/2/2024). Verifico, outrossim, que em 11/3/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. Alexandre de Moraes, com o seguinte teor: (...) “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. – grifo nosso Com efeito, não faz sentido a continuidade de demandas relativas ao tema afetado, notadamente envolvendo o aludido critério de correção em contratos rurais nos termos postos alhures, enquanto não estabelecida a viabilidade definitiva de tal tese, cuja apreciação pelo STF orientará de maneira vinculante todas as demandas aforadas em território nacional. Dessa feita, estando o feito originário, bem assim, ainda que indireta e decorrentemente, a presente irresignação recursal, abarcados pelo Tema 1.290/STF em virtude da coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, deve ser observado o sobrestamento determinado pela Suprema Corte. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação exarada pelo relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que suspenda o processo originário, cadastrando como motivo a existência de decisão do relator em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.290/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator